Tribunal: TCU
Processo: 004.888/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6111/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso VII, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; ordenar a adoção da medida abaixo; e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e ao Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1. Processo TC- Processo 004.888/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Isabelle Campos Henrique (226655/OAB-RJ), representando Bref Gestao Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 31/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência contida no subitem 9.11.5 do edital do certame, que dispõe, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, sobre a obrigatoriedade de registro de Atestado de Capacidade Técnica (ACT) da pessoa jurídica no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) da jurisdição onde foram executadas as atividades, o que deve ser limitado à capacitação técnico-profissional, em afronta à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2789/2016-TCU-Plenário e 7260/2016-Segunda Câmara, dentre outros).